Tribunal: TJSP
Processo: 2103103-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA ANTECIPADA – Decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada – Ausente prova inequívoca que possibilite o convencimento da verossimilhança dos fatos alegados - Não evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2103103-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante R3 SOLUÇÕES E
SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, é agravado GO UP DIGITAL
MARKETING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103103-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 26a Vara Cível
Processo no 1039815-80.2020.8.26.0100
MM. Juiz da causa: Felipe Albertini Nani Viaro
Agravante: R3 Soluções e Sistemas de Higiene e Limpeza Ltda.
Agravado: Go Up Digital Marketing Ltda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RESCISÃO
CONTRATUAL - TUTELA ANTECIPADA Decisão
agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada Ausente
prova inequívoca que possibilite o convencimento da
verossimilhança dos fatos alegados - Não evidenciado o dano
irreparável ou de difícil reparação
RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO
Voto no 26170
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Autora contra a
decisão prolatada pelo I. Magistrado Felipe Albertini Nani Viaro (cópia de fls.91), que, nos
autos da “ação de rescisão contratual c/c tutela de urgência antecipada”, indeferiu o pedido
de tutela antecipada.
Alega que celebrado contrato de prestação de serviços com a
Requerida em 21 de junho de 2018; que aditado o contrato; que “mantida a cláusula do
contrato de origem que prevê multa de 10% sobre as parcelas vincendas em caso de
rescisão contratual”; que pleiteada a rescisão do contrato em 29 de abril de 2020 e o envio
do boleto no importe de R$ 240,00 (“equivalente à multa de 10%”); que “informada pela
Agravada que a composição dos cálculos para rescisão contratual abrangia o pagamento
das parcelas vincendas somadas à multa contratual, totalizando o valor de R$ 2.640,00”; e
que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Pede o provimento do
recurso, com a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, para que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103103-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravada seja compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial
em nome da Agravante”, para impedir a inserção do nome da Agravante junto aos órgãos
de proteção ao crédito (“sob pena de fixação de astreintes”), e para autorizar o depósito em
juízo do valor de R$ 240,00.
A decisão monocrática de fls.96/98 negou seguimento ao recurso,
porque manifestamente improcedente.
Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada, para o
processamento do agravo de instrumento, sem a concessão de efeito ativo/suspensivo ao
recurso.
É a síntese.
A concessão da tutela provisória de urgência antecipada (que
corresponde à tutela antecipada, prevista no artigo 273 do antigo Código de Processo Civil)
sem oitiva da parte contrária constitui medida excepcional, porque provoca o diferimento
do contraditório.
Assim, se para a antecipação da tutela é necessária a presença de
elementos que demonstrem a probabilidade do direito (nos termos do artigo 300 do Código
de Processo Civil), para a antecipação inaudita altera parte é necessário algo mais, vale
dizer, que o direito e os fatos estejam sobejamente demonstrados, ou que o perigo da
demora seja tamanho que recomende postergar o exercício do contraditório, ou que a
ciência do processo possa resultar na ineficácia de eventual decisão.
Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem
sobejamente a probabilidade do direito e, nesse sentido, incabível, a princípio, a concessão
da tutela provisória de urgência antecipada, sem que exista prévio aprofundamento da
prova quanto aos fatos alegados na petição inicial o que impõe a efetivação do
contraditório para a análise da questão.
Ademais, não há prova inequívoca que possibilite o convencimento
da verossimilhança dos fatos alegados e não evidenciado o dano irreparável ou de difícil
reparação.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103103-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator